Tribunal: TJES
Processo: 0000073-71.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000073-71.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO MAGALHAES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. PERIGO DE VIDA CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de Carlos Eduardo Magalhães de Oliveira contra sentença condenatória que o
condenou
como incurso no art. 129, §1º, II, do Código Penal, fixando-lhe pena privativa de
reclusão
de 01 ano, 10 meses e 06 dias, em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a desclassificação da conduta para o art. 129,
caput
, do Código Penal, por ausência de prova do perigo de vida; (ii) saber se é cabível a redução da pena-base diante da valoração negativa da culpabilidade com base em elementos inerentes ao tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo complementar posterior confirmou a existência de perigo de vida decorrente das lesões, corroborado por boletim médico que relatou estado grave e necessidade de suporte intensivo, justificando a manutenção da qualificadora.

4. A valoração negativa da culpabilidade se mostra adequada, diante da intensidade e natureza das agressões praticadas com faca, arma apta a causar grave dano, o que excede a reprovabilidade comum ao tipo penal de lesão corporal grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
00073
-
71
.20
23
.8.08.00
3
2

APELANTE:
CARLOS EDUARDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
apelação
criminal
interpost
a
por

CARLOS EDUARDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA

em face d
a sentença pro
latada
pelo
J
uízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul
(ID 11673290)
, que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar

o denunciado
como incurso no art. 129, §1º, II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, em razão de reincidência.

Em suas razões (ID 11673300), a nobre representante da Defensoria Pública Estadual
busca
a desclassificação da conduta do réu para o tipo descrito no art. 129,
caput
, do Código Penal, por ausência de prova
s
quanto ao perigo de vida. Em caráter subsidiário,
almeja
a redução da pena-base, ao fundamento de que a culpabilidade foi valorada negativamente com base em elementos
inerentes
ao tipo penal.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 11673302).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pelo desprovimento do recurso (ID 12917913).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

De acordo com

a denúncia,
na noite de
01/12/2022, próximo ao Posto de Gasolina do Batatinha,
no Município de Mimoso do Sul
,
o réu,
de forma livre e consciente, subtraiu para si, mediante emprego de violência, coisa alheia móvel pertencente à Romildo Alexandre da Silva.

Segundo restou apurado, o denunciado, após encontrar com a vítima na praça das Mangueiras, pediu que lhe comprasse um lanche, no que foi atendido.

Logo após, ao deixar o local, nas proximidades da rodoviária, a vítima foi seguida pelo acusado, que num determinado momento a abordou dizendo "perdeu, perdeu", num claro anúncio de roubo. Nesse momento, a fim de se defender, a vítima deu um empurrão no acusado.

Ato contínuo, o
réu
sacou uma faca de açougueiro que estava escondida
em suas costas
e desferiu dois golpes na vítima, sendo que o segundo golpe perfurou-
lhe
o
pulmão.

Depreende-se
que enquanto
Romildo

estava
ferido
no chão,
Carlos Eduardo
subtraiu-
lhe

da carteira a quantia de
R$ 300,00 (trezentos reais),
utilizada

para comprar drogas.

Por fim, consta
que a vítima
foi socorrid
a e permaneceu
09 (nove) dias internad
a
em decorrência das lesões
sofridas.

P
ois bem.

Após
a instrução processual, restou evidenciad
a prática d
a
lesão corporal, havendo, entretanto, c
ontrovérsia
quanto
a efetiva subtração de dinheiro de propriedade da vítima,
razão pela qual o juízo desclassificou a espécie delitiva prevista na denúncia (art. 157, §3º, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), para o tipo descrito no art. 129, §1º, II, do Código Penal.

Infere-se que
o crime
foi
motivado por conflito interpessoal entre o apelante e vítima, possivelmente envolvendo ciúmes, uso de
drogas
e desentendimentos anteriores.

Testemunhas relataram que a vítima iniciou a agressão física e
que
o réu teria reagido. Apesar disso,
foi reconhecido o
excesso doloso por parte do
apelante
, que desferiu dois golpes de faca, tendo a agressão cessado apenas com a intervenção de terceiros.

Embora a defesa sustente que o laudo (fl. 38) n
ão
tenha
apont
ado
o perigo de vida decorrente das lesões provocadas na vítima, o que
afastaria
a forma qualificada,
o referido documento
não descartou o perigo, apenas constou como prejudicada a resposta diante da necessidade de novo laudo complementar.

Por outro lado, no boletim hospitalar de evolução médica da internação da vítima (fl. 43 do IP) constam as seguintes anotações referentes à internação no dia 01/12/2022, dentre outras:
“Paciente em grave estado geral (...) Sugiro vigilância intensiva de PIA (...) Suporte intensivo (...).”

Consta que a
pós intervenções cirúrgicas e tratamento intensivo, a vítima teve alta no dia 09/12/2022, isto é, permaneceu internada por 08 dias.

Além disso,
posteriormente à

alta hospitalar, foi realizad
o
novo exame pericial (fl. 98),
cuja
conclusão
alcançada
foi sim pelo perigo de vida
.

Portanto, as provas
evidenciam claramente que a vítima esteve em perigo de vida,
motivo pelo qual
a
qualificadora deve ser mantida.

Firme em tais considerações, p
asso a analisar o
pedido
subsidiário de

r
edimensionamento

da
pena-base.

Quanto ao
ponto, a combativa defesa
destaca

que a análise
desfavorável d a culpabilidade b ase ou-se em
elementos inerentes ao tipo penal.

No caso, a
o analisar as circunstâncias do art. 59 do Código Penal,

a douta magistrada d
estacou que
“o réu ultrapassou os limites do próprio tipo penal ao qual sua conduta foi inserida, porque golpeou a vítima por duas vezes, utilizando-se de uma faca”.

E c
omo se sabe,
a culpabilidade
da dosimetria da pena
refere-se
a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente.
Assim,
a
análise desfavorável

de
ssa circunstância de
ve
ser
mantida,

pois, de fato, os dois golpes de faca desferidos contra a vítima demonstram a reprovabilidade anormal ao tipo penal.

Por fim, como brilhantemente asseverado pela Promotoria de Justiça em sede de contrarrazões:
“No caso presente, frisa-se que o apelante não lesionou a vítima com os próprios punhos ou com objeto improvisado de baixa lesividade, e sim com uma
arma branca sabidamente capaz de infligir grande dano nos tecidos humanos, especialmente se utilizada para golpear a região do peito como demonstraram os laudos.
Desse modo e a partir das premissas jurisprudenciais, o incremento da pena base pela culpabilidade negativa revela-se coerente não apenas no que toca ao bom senso, mas também no que se refere ao princípio da individualização da pena, razão pela qual o segundo pedido recursal também não deve ser acolhido.”

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO O

PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Des. Relator.